Tribunal: STF
Processo: ARE 1320972
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 78):



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEI ESTADUAL n.º 14.937/2003. 



    - A alienação fiduciária em garantia trata-se da transferência, pelo devedor, da propriedade resolúvel e da posse indireta ao credor de um bem móvel, como garantia de seu débito.



    - É possível concluir, do conceito de propriedade, que, na alienação fiduciária em garantia, o credor fiduciário (fiduciante) detém a propriedade do bem desde o registro do contrato, sendo o devedor fiduciário possuidor direto e depositário da coisa.



    - Diante da inexistência de Lei Complementar Federal e no exercício da competência concorrente, os Estados vêm disciplinando o IPVA por lei ordinária, com base no artigo 24, §3° da CR/88, bem como nos termos do art. 34, §3° do ADCT.



    - A Lei Complementar n°. 14.937/2003 foi editada dentro dos limites constitucionais e a previsão nela contida, quanto à responsabilidade tributária do credor fiduciário, não viola os preceitos constitucionais, bem como o artigo 121, II do CTN. O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do artigo 4°, da Lei Estadual n° 14.937/2003, com redação dada pela Lei Estadual n° 19.988/2011.



    - O credor fiduciário, proprietário do veículo automotor, é contribuinte do IPVA e, com isso, possui legitimidade para estar no polo passivo da ação, sendo que o devedor fiduciário, possuidor direto do bem, responde solidariamente perante o Fisco Estadual.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 159).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a e 155, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor fiduciário, seja como contribuinte ou responsável tributário ou por solidariedade, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual (eDOC 2, p. 302-303).



    Ademais, argumenta-se no sentido de que “o v. acórdão ao compreender pela responsabilidade da Recorrente ao pagamento do IPVA e atribuir conceito diverso ao instituto da propriedade, violou o art. 155, III, da Magna Carta, merecendo, portanto, ser integralmente reformado” (eDOC 2, p. 300).



    Por fim, sustenta-se que “ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, ou seja, pessoa estranha à obrigação tributária, o v. acórdão acabou por tornar válida lei local que nitidamente dispõe em confronto com lei federal” (eDOC 2, p. 303).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF, além de entender que a matéria não se enquadra na alínea d do permissivo constitucional (eDOC 3, p. 60-66). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 82-88):



    “... não assiste razão ao apelante/credor fiduciário a alegação de que não há a transferência da propriedade do bem, tanto é verdade que o devedor fiduciário não possui a prerrogativa de dispor da coisa sem a concordância do credor fiduciário. 



    Dessa feita, no período de execução do contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário permanece como proprietário do bem ainda de que não exerça a posse direta. É cediço que as limitações ao direito de usar, fruir, dispor e reaver o bem, próprias do contrato de alienação fiduciária, não desnatura a efetiva transferência da propriedade para efeitos fiscais. 



    Ressalta-se que, no presente caso os fatos geradores ocorreram em 2010 e 2011, ou seja, antes das alterações incluídas pela Lei n°. 13.043/2014, não cabendo falar em aplicação da nova redação do artigo 1367 do CC, bem como dos artigos 1368-A e 1368-B do CC. 



    Definida a propriedade do credor fiduciário, destaca-se que o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do artigo 4°, da Lei Estadual n° 14.937/2003, com redação dada pela Lei Estadual n° 19.988/2011. 



    Ademais, o artigo 5° da referida Lei prevê: 



    Art. 5°. Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 



    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; 



    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil. 



    De tal modo, sendo o credor fiduciário proprietário do veículo automotor, ele é contribuinte do IPVA e, com isso, possui legitimidade para estar no polo passivo da ação, sendo que o devedor fiduciário, possuidor direto do bem, responde solidariamente perante o Fisco Estadual. 



    (…)



    No presente caso, observa-se que o Estado de Minas Gerais, no exercício da competência plena, editou a Lei estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e dá outras providências. Ressalta-se que a referida Lei foi editada dentro dos limites constitucionais e a previsão nela contida, quanto à responsabilidade tributária do credor fiduciário, não viola o artigo 146 da CR/88 e artigo 121, II do CTN.” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, – em especial a possibilidade de exigência do credor fiduciário – demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.2015). 



    Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento da ADI 4612, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.08.2020, a Corte reiterou entendimento já sedimentado no sentido de que, ante a ausência de lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA, possuem os estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Por fim, ressalta-se que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea d do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente